Tribunal: TJMT
Processo: 1009474-06.2022.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009474-06.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HERI JUNIOR PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 051.209.451-98 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Heri Junior Pereira de Oliveira contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença, em requerida razão de amputação traumática em dois dedos da mão esquerda, ocorrida após acidente de trabalho.

II. Questão em discussão

2. O ponto central consiste em verificar a existência de incapacidade parcial ou redução da capacidade laboral para o trabalho habitual do apelante, requisito essencial para a concessão do benefício de auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei no 8.213/91.

III. Razões de decidir

3. A perícia médica judicial concluiu pela inexistência de incapacidade laboral ou funcional que justificasse a concessão do benefício, destacando que, apesar das sequelas, o apelante apresenta plena capacidade para a atividade habitual.

4. A importação do Tribunal Superior de Justiça é impor ao estabelecer que o auxílio-acidente é apenas devido quando as sequelas causarem redução na capacidade para o trabalho exercido, o que não foi demonstrado no caso concreto.

5. A alegação de falhas na perícia médica realizada foi considerada improcedente, uma vez que o laudo pericial atende aos requisitos técnicos e é suficiente para fundamentar a decisão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “Para a concessão de auxílio-acidente, é necessária a comprovação de redução na capacidade para o trabalho habitual, o que não se verifica no caso em análise, à luz da perícia judicial.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por
HERI JUNIOR PEREIRA DE OLIVEIRA
, contra a sentença de ID. 234234199, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Candiotto, da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, que, nos autos da “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXILÍO ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA
”, proposta pela parte apelante, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, que julgou
improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“
VISTOS/VGM.

Trata-se de
ação previdenciária
ajuizada pela parte autora em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, almejando, em síntese, a condenação da autarquia requerida ao pagamento de auxílio-acidente, haja vista encontrar-se com a capacidade laboral reduzida em razão de sequelas decorrentes de acidente.

A inicial veio instruída com documentos.

Recebida a inicial, restou determinada a realização de perícia médica com posterior citação do requerido.

Laudo pericial devidamente juntado aos autos.

Citada, a autarquia apresentou contestação sustentando a improcedência da pretensão inicial.

A parte autora manifestou-se em réplica.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Inexistindo matéria preliminar pendente de apreciação, e frente à desnecessidade de dilação probatória, passo desde já ao exame do mérito.

Pois bem.

Como relatado, postula a parte requerente a concessão do benefício auxílio-acidentário, com fundamento nas disposições da Lei n° 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social.

O
auxílio-acidente
está prevista no
art. 86 da Lei 8.213/1991
, sendo certo que a concessão do benefício exige o preenchimento dos seguintes requisitos legais:

a)
A qualidade de segurado;

b)
A ocorrência de acidente de qualquer natureza;

c)
A existência de sequelas que impliquem redução permanente da capacidade para o trabalho habitual;

d)
O nexo de causalidade entre o acidente e a redução da capacidade laborativa.

e)
A impossibilidade de cumulação com benefício de aposentadoria.

O art. 18, § 1o, da Lei 8.213/1991, elenca o rol de segurados que fazem jus ao benefício: o empregado, o empregado doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial. O contribuinte individual, por sua vez, encontra-se excluído do rol de beneficiários (CJF/TNU, Tema 201).

O termo inicial é fixado a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado (art. 86, § 2o, Lei 8.213/1991). Caso não tenha havido anterior percepção de auxílio-doença, o termo inicial será a data do requerimento administrativo, e, não tendo havido este, a data da citação válida (STJ, Tema 862; STF, Tema 1225).

Quanto ao valor mensal do benefício, este corresponderá a 50% do salário-de-benefício e será devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado (art. 86, § 1o, Lei 8.213/1991).

Também é necessário frisar que a concessão de auxílio-acidente independe de carência, nos termos do art. 26, inciso I, da Lei 8.213/1991.

Por fim, a jurisprudência fixou a seguinte tese (STJ, Tema 416):
e
xige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique
redução
da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e em consequência, o grau do maior esforço, não interfere na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
.

Partindo-se de tais premissas, em análise aos fatos e documentos constantes dos autos, verifica-se que
NÃO
estão satisfeitos os requisitos para a concessão do benefício.

No caso dos autos, a prova pericial atestou que as lesões do acidente narrado na peça de ingresso não mais implicam em incapacidade laborativa do requerente, tampouco a redução da capacidade laboral, de forma a subsidiar a concessão do benefício postulado na inicial, sendo, portanto, certeiro a cessação do benefício e/ou a não concessão.

Em resposta a um dos quesitos, asseverou o médico perito judicial:

A parte Autora teve redução da capacidade laborativa para sua função habitual? R: Não.

No mesmo sentido, não prospera a impugnação ao Laudo Pericial, pois, tantos os quesitos como os demais esclarecimentos foram exibidos pelo médico perito de forma clara, objetiva e conclusiva para o fim de atestar a ausência incapacidade e/ou redução para o trabalho do segurado em decorrência do mencionado acidente.

Do mesmo modo, entende-se desnecessária produção de eventual nova prova técnica com especialista com o objetivo de demonstrar a alegada incapacidade e/ou redução da capacidade.

Destarte, uma vez não comprovada a incapacidade e/ou redução laboral do segurado em razão do acidente relatado na exordial, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Assim, constatada a ausência incapacidade e/ou redução, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (hum mil reais), com fulcro no § 8° do art. 85, do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba honorária em razão da concessão gratuidade da justiça concedida ao autor, na forma do §3°, do art. 98, do mesmo Código

Havendo recurso de apelação, intime-se a parte adversa para apresentar contraminuta, após proceda à remessa dos autos ao E. TRF1.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

P.R.I.C.

(datado e assinado digitalmente)

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que: “
(...) o Apelante apresenta sequelas decorrentes de
AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA NO DEDO ANELAR E MÉDIO DA MÃO ESQUERDA (CID10- S68.1)
obtidas após sofrer acidente de trabalho em 17/05/2018 (...)
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para (ID. 234235151):

“(...)
a r. sentença ser reformada nos pontos aqui recorrido, acolhendo-se as impugnações e argumentos apresentados, nos termos e argumentos acima articulados, com a consequente condenação na verba de sucumbência, além das custas, despesas processuais e demais verbas pertinentes, aplicando-se a Constituição Federal, e a Lei de forma plena ao caso em análise
”.

Não foram apresentadas contrarrazões pela autarquia previdenciária

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 243195169).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, refere-se a “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por
HERI JUNIOR PEREIRA DE OLIVEIRA
, contra a sentença de ID. 234234199, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Candiotto, da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT,
que julgou
improcedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que
HERI JUNIOR PEREIRA DE OLIVEIRA
ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXILÍO ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, asseverando que sofreu: “
AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA NO DEDO ANELAR E MÉDIO DA MÃO ESQUERDA (CID10- S68.1)
obtidas após sofrer acidente de trabalho em 17/05/2018
”.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
concluiu pela ausência de incapacidade laborativa (ID. 234234189).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (ID. 234234199).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.o 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito afirmou que a parte apelante não apresenta incapacidade laboral/funcional para o trabalho que habitualmente exercia. Veja-se (ID. 234234189):

“(...)

Histórico.

Paciente sofreu amputação de terço distal de 3° e 4° dedo de mão esquerda. Sem déficit motor. Apresenta quadro de dores em antebraço e palma da mão.

Exame Físico.

O paciente do sexo masculino deu entrada caminhando por seus próprios meios sem o auxílio de aparelhos. Está lúcido, orientado, no tempo e no espaço, o pensamento tem forma, curso e conteúdo normal, a memória está presente e preservada, o humor igualmente presente e adequado às situações propostas. Não noto a presença de delírios ou alucinações, membro superiores e inferiores com força tônus e movimentos funcionais preservados, apresenta amputação de 3° e 4° dedo de mão esquerda, bom estado físico, bom estado de nutrição e aparenta uma idade física compatível com a idade cronológica, sinais vitais estáveis, ausculta cardíaca e pulmonar sem alterações.

Quesitos Juiz.

(...)

g). Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

R: Não há incapacidade laborativa

(...)

j) Incapacidade remonta à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

R: Não apresenta Incapacidade

k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do deferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial?

R: Não apresenta Incapacidade.

l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

R: Não apresenta Incapacidade

m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando?

R: Não

(...)

p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere e tenha condições de voltar a

exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)?

R: O mesmo se encontra apto para o trabalho.

(...)

c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

R: Não.

(...)

h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está:

a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade;

R: Não

(...)

10) Em relação às sequelas oriundas do acidente sofrido, a parte Autora poderá continuar a exercer sua função laboral plenamente?

R: Sim.

(...)

15) No que tange ao nexo causal, a execução dos trabalhos foi causa direta, concausa ou causa
indireta do acidente/doença profissional?

R: Acidente de trabalho.

(...)

Conclusão

Com base nos elementos, fatos expostos, analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos juntados nos autos e realizado o exame clínico, sob ponto de vista médico perito e com embasamento técnico-legal,
CONCLUO QUE NÃO HÁ INCAPACIDADE LABORATIVA
, considerando laudos e relatórios médicos e os sintomas e sinais da doença relatado pela autora no momento do ato pericial
” (negritado no original).

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, ainda que mínima.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

Ademais, apesar da impugnação à perícia médica realizada em juízo, registra-se que a parte interessada deve comprovar a existência de eventuais falhas ou imperícias que possam macular o trabalho pericial. Todavia, na hipótese, a parte apelante não demonstrou a alegada inaptidão técnica do perito nomeado e do laudo elaborado, limitando-se a apresentar argumentos genéricos e desprovidos de base científica sólida.

Da análise do laudo pericial, observa-se que este se encontra bem fundamentado e elucidativo, calcado em fundamentos técnicos idôneos, o que torna desnecessária a sua renovação.

Além disso, no que se refere à sustentada contradição com os demais elementos probatórios, não se vislumbra nulidade diante da conclusão do laudo pericial distinguir-se dos atestados particulares apresentados pela parte apelante, os quais foram produzidos unilateralmente.

Nesse contexto, mister ressaltar que a nomeação do perito judicial se faz em primazia aos princípios da isonomia, da imparcialidade e do contraditório, constituindo ato discricionário do magistrado, levando em conta, além de sua capacidade técnica, a sua confiabilidade. Logo, existem motivos suficientes para que prevaleça sobre provas isoladas e parciais apresentadas pelas partes.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APELO DE ROGÉRIO OLIVEIRA DA SILVA - AUXÍLIO-DOENÇA - ART. 59 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA COM MÉDICO ESPECIALISTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – APELO DO INSS - IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS NO CURSO DA DEMANDA OU QUE REFERIDO PAGAMENTO NÃO SEJA EXIGIDO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA VENCEDORA – VIABILIDADE – PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, É SUCUMBENTE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS – TEMA REPETITIVO N. 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Conforme o quanto fixado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1044, é sabido que “nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

(N.U 1012877-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE – DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a redução ou incapacidade para o exercício de atividades normais e manuais antes desenvolvidas, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente.

A pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. Precedentes do STJ”.

(N.U 1015787-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021). (Grifo nosso).

Não obstante

o argumento apresentado pela parte apelante, quanto à necessária observância do REsp n.o 1.109.591/SC, do Superior Tribunal de Justiça, vale pontuar que, no caso em questão, não foi constatada qualquer redução à capacidade laboral, ainda que mínima.

Desse modo, nada obstante o diagnóstico de sequela de acidente, não há repercussão na atividade laborativa da parte apelante, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício pretendido.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024